Tribunal: TJSP
Processo: 1135219-03.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DANOS MORAIS - Veiculação de notícia sobre suposta prática de abuso sexual e estelionato – Veículo de comunicação que se limitou a narrar os fatos, sem dirigir qualquer ofensa à pessoa do autor - Prossecução de interesse público na realização e divulgação das matérias - Conteúdo da reportagem que se atém, estritamente, aos limites do direito à informação – Não induz responsabilidade civil a

Ementa:
DANOS MORAIS - Veiculação de notícia sobre suposta prática de abuso sexual e estelionato – Veículo de comunicação que se limitou a narrar os fatos, sem dirigir qualquer ofensa à pessoa do autor - Prossecução de interesse público na realização e divulgação das matérias - Conteúdo da reportagem que se atém, estritamente, aos limites do direito à informação – Não induz responsabilidade civil a veiculação de matéria jornalística cujo conteúdo divulgue observações em caráter mordaz ou opinião em tom de crítica severa, dura ou, até, impiedosa, pois, em tal contexto, a liberdade de manifestação qualifica-se como verdadeira excludente anímica, apta a afastar o intuito doloso de ofender - Inexistência de animus injuriandi vel diffamandi – Comunicação de conduta supostamente criminosa à autoridade policial - Notitia criminis que reflete exercício regular de direito – Ausência de dolo ou má-fé – Mero aborrecimento, que não enseja reparação por dano moral – Representação das vítimas por advogada que se limitou a exercer o múnus público, ausente ânimo de prejudicar o autor - Sentença mantida - Recurso desprovido.